Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702503-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CARLA DO NASCIMENTO UCHOA AGRAVADO: HUDSON ALVES MACEDO DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, por não existir elemento que afaste a presunção de hipossuficiência econômica. Não há pedido de tutela antecipada ou de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Após, venha concluso. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora